Tribunal: TJMT
Processo: 0004689-73.2013.8.11.0059
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004689-73.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDESSON ANASTACIO SOBRINHO - CPF: 039.403.771-55 (APELANTE), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0004689-73.2013.8.11.0059 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

APELANTE: VALDESSON ANASTACIO SOBRINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
1)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMERCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE DROGA PASTA BASE DE COCAÍNA EM PODER DO RÉU – INFORMAÇÕES ANTERIORES APONTANDO O ACUSADO COMO DISTRIBUIDOR DE DROGA NO LOCAL – COMPROVAÇÃO POR DILIGÊNCIAS E MONITORAMENTO NO LOCAL – ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES DA AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS – PALAVRAS DOS AGENTE POLICIAIS – VERSÃO DOS RÉUS NÃO DEMONSTRADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
DOSIMETRIA DA PENA – MOTIVOS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – LUCRO FÁCIL E OFENSA GENÉRICA A SOCIEDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA-BASE REFORMADA – NATUREZA DA DROGA MANTIDA –
3)
TRÁFICO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS A COMPROVAR ATIVIDADE CRIMINOSA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DEVIDA – PENA FINAL REDIMENSIONADA
COM SUBSTITUIÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
(ART. 44 DO CP) – REGIME INICIAL ABERTO –
4)
ALMEJADO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DEFESA DATIVA EM GRAU RECURSAL – HONORÁRIOS JÁ FIXADOS NA SENTENÇA – PEDIDO NEGADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Deve ser mantida a condenação do réu por tráfico quando as provas colhidas nos autos demonstram, indene de dúvida, a conduta do tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, considerando a forma e o local em que o agente estava em posse de considerável porção de pasta base de cocaína, aliada informações anteriores e diligências que comprovaram a prática do comércio de droga.

2.
Deve ser acolhida a pretensão

da defesa

para diminuir a pena-base, considerando que o lucro fácil e a fundamentação genérica utilizada para negativar os motivos e circunstâncias do crime não são aptos a elevar a pena.

3.
Não havendo qualquer impedimento para o reconhecimento do tráfico privilegiado, devida a causa de diminuição em seu patamar de 2/3 previsto no § 4 do art. 33 da Lei de Drogas.
3.1.
Uma vez atendido os requisitos do art. 44 do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é medida impositiva.

4.
Diante do arbitramento dos honorários ao defensor dativo pelo juízo sentenciante no importe de 10 URH, tais abrange o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive perante as instâncias superiores, de modo que fica negado pleito de novo arbitramento nesta instância revisora.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0004689-73.2013.8.11.0059 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

APELANTE: VALDESSON ANASTACIO SOBRINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso apelação criminal
interposto em favor do apelante VALDESSON ANASTACIO SOBRINHO, contra sentença editada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (ação penal cód.48972) que condenou
a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
no regime inicial semiaberto, como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06.

RICARDO
, em suas razões visa:
1)
A de
sclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28, da Lei de Drogas,
alegando que
“Não há nos autos mínimas provas que o réu praticava o tráfico como lhe fora imputado... o que se sem nos autos é apenas a palavra dos policiais que buscam de todas as formas justificar suas ações ... sem o mínimo de lastro probatório”
(pag. 150-PDF), Alternativamente:
2)
O
redimensionamento da pena-base
próximo ao mínimo legal, e
3)
O
reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
(art. 44 do CP). Por fim:
4)
O
arbitramento dos honorários advocatícios
(pag. 149/154-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo PARCIALMENTE PROVIDO, para deixar de considerar o aumento da pena-base em relação aos motivos e as consequências do crime, bem como para aplicar-lhe a causa de aumento estabelecida no art. 33, §4 da Lei 11.343/200, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória. (pags. 184/193-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. GERSON N. BARBOSA é pelo
provimento

parcial do recurso
para reconhecer o tráfico privilegiado

(pags. 197/203-PDF).

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DESCRITA NO CAPUT DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA MESMA LEI. INVIABILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. 3.
RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
ADMISSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
CUMULATIVOS AUTORIZADORES. PELO
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.”

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 04 de junho de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022